Tribunal: CARF
Processo: 10166.721740/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF no 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE DIREITOS. INCIDÊNCIA DO IRPF.
Está sujeito ao pagamento de Imposto de Renda a pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens e direitos de qualquer natureza. Nos termos do §3o do art. 3o da Lei n 7.713/88, na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.
GANHO DE CAPITAL. FATO GERADOR. DATA DA OCORRÊNCIA.
Para efeitos do imposto de renda, o conceito de alienação abrange quaisquer contratos, particulares ou por instrumento público, de que decorra ganho de capital para o contribuinte. Assim, independentemente do registro, o fato gerador do imposto de renda ocorre no momento da aceitação de bem imóvel em dação em pagamento, posteriormente sujeita à averbação à margem da matrícula.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.721740/2017-09
ACÓRDÃO
2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSELY DO AMARAL GOMEZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. SÚMULA
CARF no 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE DIREITOS. INCIDÊNCIA DO IRPF.
Está sujeito ao pagamento de Imposto de Renda a pessoa física que auferir
ganhos de capital na alienação de bens e direitos de qualquer natureza.
Nos termos do §3o do art. 3o da Lei n 7.713/88, na apuração do ganho de
capital serão consideradas as operações que importem alienação, a
qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação,
procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de
direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.
GANHO DE CAPITAL. FATO GERADOR. DATA DA OCORRÊNCIA.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
2
Para efeitos do imposto de renda, o conceito de alienação abrange
quaisquer contratos, particulares ou por instrumento público, de que
decorra ganho de capital para o contribuinte. Assim, independentemente
do registro, o fato gerador do imposto de renda ocorre no momento da
aceitação de bem imóvel em dação em pagamento, posteriormente sujeita
à averbação à margem da matrícula.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de
ofício qualificada ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 332/338):
Trata o presente de Auto de Infração (fls. 182/190) emitido contra a contribuinte,
no qual foi lançado Imposto de Renda de Pessoa Física no valor de R$ 393.045,00,
acrescido de juros de mora de R$ 157.807,56 (calculados até 04/2017) e multa de
ofício no valor de R$589.567,50, resultando no montante de R$ 1.140.420,06. O
imposto lançado decorre de revisão da Declaração de Ajuste e Anual do exercício
2014, ano calendário 2013.
O crédito foi lançado em nome do sujeito passivo principal, acima identificado e
dos seguintes sujeitos passivos solidários de fato: Delcidio do Amaral Gomez, CPF
011.279.828-42 e Jose Ramon do Amaral Gomez., CPF no 104.437.238-93.
Nos termos dos documentos que integram o Auto, o lançamento decorreu da
seguinte infração à legislação tributária:
Infração: Omissão de Ganhos de Capital na Alienação de Direitos
Fato Gerador
Valor Apurado
12/11/2013
2.620.300,00
Sobre o imposto apurado foi aplicada a multa de ofício no percentual de 150%.
No Termo de Verificação Fiscal – TVF, fls. 227 a 255, a autoridade lançadora traz
as informações adiante resumidas.
A necessidade da lavratura do TDPF-F no 01.4.01.00-2016-00649-6 restou
configurada preliminarmente ante as informações obtidas pela fiscalização em
meio a outros procedimentos fiscais correlatos em andamento realizados junto
aos seguintes contribuintes:
Delcidio do Amaral Gómez – CPF 011.279.828-42, filho e parceiro rural da
contribuinte ora autuada, alvo da investigação originária; Jose Ramon do Amaral
Gomez – CPF 104.437.238 93, também filho e parceiro rural da contribuinte ora
autuada; e Silvana Amaral Albaneze de Oliveira Martins – CPF, 403.306.301-30.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
4
Relata a autoridade fiscal que todos os elementos necessários para a
comprovação da efetiva ocorrência do fato gerador constam dos Autos do
Processo de Execução de Título Extrajudicial n° 0802553-36.2012.8.12.0008,
tramitado no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Comarca de Corumbá, a
que a fiscalização teve acesso por iniciativa própria.
A ação foi proposta, em novembro de 2012, pessoalmente pela própria
contribuinte ora autuada, em desfavor de sua irmã, a senhora Marília Amaral
Albanez e do cônjuge dessa última, o senhor Carlos Ronald Albaneze, ali
identificados como então únicos proprietários de certa gleba de terras localizada
em Corumbá/MS, denominada Fazenda Coqueiro -Marília Estância, descrita na
Matrícula n° 2.652 Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis da 1a
Circunscrição em Corumbá/MS, imóvel à época oferecido em garantia hipotecária
de sucessivos contratos de parceria pecuária.
Transcreve a autoridade lançadora os seguintes trechos da peça inicial da ação:
[...]
A sentença proferida no processo homologou o acordo que implicou na quitação
da dívida por meio da dação em pagamento do imóvel, extinguindo o processo,
com resolução do mérito, em novembro de 2013.
Esclarece a fiscalização que chegou à convicção de que ao envolver-se no enredo
constante do processo de execução acima citado, a contribuinte ora autuada não
o fez isoladamente, senão representando, de fato, os interesses do condomínio
familiar para exploração da atividade rural, mantido por ela e por seus dois filhos,
o que implica no enquadramento dos dois na condição de devedores solidários no
presente lançamento.
Outra convicção formada pela fiscalização é de que a narrativa contida nos autos
do processo de execução, formulada e produzida pelos próprios membros da
família, constitui tentativa final de emprestar forma regular a um ardil mantido e
sustentado pelos familiares, por mais de uma década, a fim de escamotear de
terceiros e das autoridades e órgãos de fiscalização do Estado as tidas e havidas
reais circunstâncias da transferência de propriedade da Fazenda Coqueiro -Marília
Estância entre membros da família.
Relata a fiscalização que obteve provas materiais de pelo menos duas versões
alternativas à narrativa contida na ação de execução, produzidas precariamente
pelos familiares em meio ao ardil: uma que simulava a compra e venda das terras
e outra que simulava o arrendamento das mesmas. Ainda uma terceira versão
alternativa foi esboçada em meras alegações por um dos envolvidos.
Durante o procedimento fiscal originário, realizado junto ao senhor Delcídio do
Amaral Gomez, foi verificado que este contribuinte na Declaração de Ajuste Anual
do ano calendário 2012, informou aquisição de imóvel rural, ali descrito como
“Terras Fazenda Marília”, pelo valor de R$493.500,00.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
5
Ressalta a fiscalização que intimado a apresentar detalhes e comprovantes da tal
negociação, o senhor Delcídio apresentou nova versão para os fatos, passando a
sustentar não ter havido aquisição do imóvel, senão apenas arrendamento do
mesmo para fins de exploração de atividade pecuária, buscando respaldar essa
nova versão com a apresentação de cópia do Contrato de Arrendamento de
Imóvel Rural para Fins de Exploração Pecuária, de 06/10/2010.
No Contrato, o senhor Delcídio, em condomínio com sua mãe, a contribuinte ora
autuada, e seu irmão, o senhor José Ramon do Amaral Gomez, aparecem na
condição de arrendatários das terras, enquanto os senhores Carlos Ronald
Albaneze e Marília Amaral Albaneze, na condição de formais proprietários do
imóvel, aparecem como os arrendadores.
O Contrato tinha validade de cinco anos e foi prorrogado por mais cinco anos,
conforme cópia do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento de
Imóvel Rural para Fins de Exploração Pecuária, de 07/10/2015, também
apresentado pelo senhor Delcídio à fiscalização.
A versão de arrendamento rural, bem como o contrato e o Termo aditivo,
contrapostos à fiscalização pelo senhor Delcídio, não são mencionados na
narrativa constante dos autos do processo de execução.
Destaca a fiscalização que a falsidade material dessa versão de arrendamento
rural evidencia-se quando constata que o Termo Aditivo é assinado quase dois
anos após a sentença resolutiva no processo de execução, colocando a
contribuinte ora autuada na absurda situação de arrendatária de suas próprias
terras.
Ressalta ainda a incompatibilidade fática entre a versão do arrendamento rural,
por um lado, e a narrativa constante da ação de execução, a respeito de um
contrato de parceria pecuária, por outro.
Relata a fiscalização que procurou buscar informações junto a algum membro da
outra parte da família que figurou como devedora no processo de execução.
Durante procedimento realizado junto a senhora Silvana Amaral Albaneze de
Oliveira Martins, foi apresentada cópia do instrumento particular de compromisso
de compra e Venda de Imóvel.
Tal instrumento, datado de 25/04/2005, era assinado pelo senhor Delcídio e sua
cônjuge, a senhora Maika do Amaral Gomez, na condição de promitentes
compradores e pelos senhores Carlos Ronald Albaneze e Marília Amaral Albaneze,
na condição de promitentes vendedores, tendo como objeto precisamente
negociação da Fazenda Coqueiro -
Marília Estância.
Mesmo não tendo sido contraposta à fiscalização pessoalmente por nenhum dos
envolvidos no presente lançamento, foi considerado relevante para a presente
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
6
argumentação a existência dolosa dessas versões alternativas e parciais omitidas
da narrativa constante da ação de execução.
A fiscalização também por iniciativa própria, verificou no Teor da Certidão do
Imóvel que tudo que ali se encontra é anterior a narrativa da ação de execução.
Após 3 anos da homologação do acordo, constatou que nem mesmo a própria
dação em pagamento foi levada pelas partes ao devido registro público. Ali os
atuais proprietários da Fazenda Coqueiro - Marília Estância ainda são os senhores
Carlos Ronald e Marília.
No acordo de colaboração premiada firmado junto à Procuradoria Geral da
República, homologado pelo STF em 15/03/2016, o senhor Delcídio confirmou
que a versão correta é a da dação em pagamento e que outros documentos
produzidos podem não espelhar a realidade dos fatos.
Intimado pela fiscalização a se manifestar em relação as inconsistências da versão
contida na ação de execução e nas outras duas versões alternativas, o senhor
Delcidio tenta conciliar todas as versões anteriormente apresentadas.
O senhor Jose Ramon do Amaral Gómez também foi intimado a apresentar
informações e documentos.
Em resposta ao TIF encaminhado, especificamente em relação à Fazenda
Coqueiro – Marilia Estância, o senhor José Ramon apresentou argumentações
idênticas as de seu irmão, o senhor Delcídio.
Afirmam ter havia operação de compra e venda, parceria rural, arrendamento
rural, nova compra e venda, dação em pagamento, tudo a só um tempo, em meio
ao interesse familiar.
Sobre a infração de omissão do ganho de capital na alienação de direitos,
esclarece a fiscalização que todos os elementos necessários à plena caracterização
da efetiva ocorrência do fato gerador constam dos Autos do Processo de
Execução de Título no 0802553 36.2012.8.12.0008, tramitado no Tribunal de
Justiça do Mato Grosso do Sul, Comarca de Corumbá.
Salienta a fiscalização que emprestou à narrativa apresentada pelos interessados
no processo judicial a mesma credibilidade e fé publicas devidas a qualquer
processo formalizado, tramitado e resolvido na via judicial, sem que ali tenha se
levantado qualquer óbice a sua validade.
Segundo a narrativa formulada pela própria contribuinte ora autuada no processo
de execução, ela, agindo formalmente em seu próprio e exclusivo nome, adquire
os direitos sobre um certo contrato de parceria pecuária em agosto de 2005, pela
importância de R$ 400.000,00.
Tudo conforme descrito na Escritura Pública de Cessão e Transferência de Direitos
de Contrato de Parceria Pecuária com Pacto Adjeto de Hipoteca e Prorrogação de
Prazo, de 01/08/2005, constante dos autos do processo de execução, mas
convenientemente jamais levada ao registro cartorial do imóvel hipotecado.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
7
Dentre os direitos então adquiridos pela contribuinte ora autuada, certas rendas
anuais a serem pagas pelos parceiros-tratadores, mediante a esperada
prosperidade do empreendimento.
Conforme constante dos autos do processo de execução, foi configurada a
inadimplência dos parceiros-tratadores quanto às rendas previstas em contrato,
devidas à contribuinte ora autuada, que acaba fazendo valer seus direitos, em
acordo homologado pela justiça, em novembro de 2013, extinguindo a dívida pela
dação em pagamento da Fazenda Coqueiro - Marília Estância pelo valor acertado
de R$ 3.020.300,00.
A homologação judicial do acordo entre as partes implementa a ocorrência do
fato gerador. Pelos termos do acordo, a contribuinte ora autuada aliena ou cede
os direitos adquiridos anteriormente pelo valor de R$ 400.000,00, recebendo em
pagamento um imóvel avaliado pelas partes em R$ 3.020.300,00.
O acordo entre as partes vem, na prática, dissolver a parceria em si. A parceria
firmada em agosto de 2005 previa direitos e obrigações mútuos. Dentre os
direitos então adquiridos pela contribuinte ora autuada, a expectativa de
percepção de rendas anuais oriundas da prosperidade do exercício da atividade
pecuária por parte dos parceiros-tratadores.
Pelo acordo, a contribuinte ora autuada se obriga a ceder ou alienar aos
devedores os direitos originais da antiga parceria, em troca do recebimento de
um imóvel pelo valor acertado.
Conclui a fiscalização que restou caracterizada a ocorrência da infração de
Omissão de Ganhos de Capital na Alienação de Direitos para o mês de novembro
de 2013.
A qualificação da multa foi justificada pela constatação de ação com evidente
intuito de fraude por parte da contribuinte ora autuada, ao insistir em impor
como íntegra e verdadeira à fiscalização o pretenso arrendamento de terras e a
apresentação de alegações falsas, amparadas por elementos inidôneos, além de
ter omitido a existência da ação de execução.
Tais fatos, aliados ao fornecimento de informações inverídicas por parte de outras
pessoas do núcleo familiar da contribuinte ora autuada, também ratificam a
existência de dolo, conluio e má-fé.
Os senhores Delcidio do Amaral Gómez e Jose Ramon do Amaral Gómez foram
incluídos como sujeitos passivo solidários ante a existência do condomínio
familiar para exploração da atividade rural, formado pela contribuinte ora
autuada e por seus filhos. Os fatos revelaram interesse comum de ambos na
situação que constituiu o fato gerador da obrigação lançada. A senhora Rosely foi
tida como contribuinte responsável por aparecer como única proponente e
beneficiária na ação de execução.
Da Impugnação
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
8
A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração na data de 20/04/2017, por via
postal, conforme Aviso de Recebimento (fls. 256/267) e os solidários, Delcídio e José Ramon,
foram cientificados do Auto de Infração na data de 19/04/2017, por via postal, conforme Avisos de
Recebimento – ARs acostados às fls. 258/259 e 260/261, e apresentaram Impugnação conjunta
(fls. 267/313), na data de 18/05/2017 (fl. 265), na qual alegaram, em breve síntese, as razões
sintetizadas nos tópicos abaixo:
I – Preliminar – Nulidade do Auto de Infração – “Ausência de intimação prévia dos
autos para melhor explicação dos fatos e esclarecimento de dúvidas que originaram
a presente autuação fiscal”;
II – Do Mérito
II.1. – Do erro material cometido no Auto de Infração – Inexistência de ganho de
capital – Da apuração equivocada – Inexistência do Fato Gerador do IRPF;
(a) Inexistência jurídica de alienação de bens hábil a produzir ganho de capital;
(b) Da apuração equivocada do ganho de capital;
(c) Da necessidade de realização do ganho de capital – impossibilidade de sua
tributação pelo IRPF sem esse requisito – Da obediência ao regime de caixa na
tributação das pessoas físicas;
II.2. – Da impossibilidade de agravamento da multa de ofício – ausência de má-fé
dos Impugnantes e inexistência de prejuízo ao Erário (ausência do fato gerador).
Da Decisão de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG – DRJ/BHE, em sessão realizada em 30/08/2017, por meio do acórdão no 02-74.360
(fls. 331/354), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim
ementado fls. 331/332):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE DIREITOS. INCIDÊNCIA DO IRPF. Está sujeito
ao pagamento de Imposto de Renda a pessoa física que auferir ganhos de capital
na alienação de bens e direitos de qualquer natureza. Nos termos do §3o do art.
3o da Lei n 7.713/88, na apuração do ganho de capital serão consideradas as
operações que importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou
cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas
por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda,
cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.
GANHO DE CAPITAL. FATO GERADOR. DATA DA OCORRÊNCIA.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
9
Para efeitos do imposto de renda, o conceito de alienação abrange quaisquer
contratos, particulares ou por instrumento público, de que decorra ganho de
capital para o contribuinte. Assim, independentemente do registro, o fato gerador
do imposto de renda ocorre no momento da aceitação de bem imóvel em dação
em pagamento, posteriormente sujeita à averbação à margem da matrícula.
PESSOA
FÍSICA.
REGIME
DE
CAIXA.
DISPONIBILIDADE
ECONÔMICAOUJURÍDICA.CONCEITONOCTN.
É possível reconhecer ganho de capital sem que o contribuinte receba qualquer
montante de dinheiro, somente considerando o acréscimo econômico em seu
patrimônio.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A falta de intimação prévia não caracteriza cerceamento do direito de defesa ou
supressão do contraditório, previsto para a fase do contencioso administrativo,
quando a infração estiver perfeitamente demonstrada, com os elementos
probatórios necessários.
MULTA QUALIFICADA.
Sempre que houver conduta dolosa do sujeito passivo buscando impedir ou
retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da ocorrência do fato
gerador da obrigação principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, está
configurado o evidente intuito de fraude à lei tributária, a justificar a aplicação da
multa qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento em primeira instância na data de
21/12/2017, por via postal, conforme AR (fls. 362/363), a contribuinte, em petição conjunta com
os solidários, apresentou Recurso Voluntário (fls. 366/423), na data de 09/01/2018 (fl. 366), no
qual repisaram os mesmos argumentos expostos na Impugnação.
Pugnaram, ao final, pela realização de sustentação oral.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
10
O recurso voluntário é tempestivo – a Recorrente foi intimada em 21/12/2017 (fls.
362/363) e apresentou recurso em 09/01/2018 (fl. 366) – e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar – Nulidade do Lançamento
Assim como já haviam feito em impugnação, os Recorrentes suscitam preliminar de
nulidade do lançamento, por suposto cerceamento ao direito de defesa, diante da falta de
intimação prévia à lavratura do Auto de Infração para melhor elucidação e esclarecimentos dos
fatos.
Em que pese os argumentos expostos pelos Recorrentes, não comportam
acolhimento.
A lavratura de Auto de Infração para constituir o crédito de Imposto de Renda da
Pessoa Física, encontra-se em plena conformidade com o disposto nos artigos 9o e 10 do Decreto
no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte ou ofensa à Lei no 8.212, de 1991.
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição dos
fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de cerceamento
do direito de defesa da contribuinte e responsáveis. A contribuinte e os solidários foram
cientificadas do auto de infração, tendo-lhes sido facultado o prazo regulamentar para apresentar
impugnação com as razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas
admitidas em direito, tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Observa-se, ainda, que ao contrário do alegado pelos Recorrentes, houve lavratura
de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - Fiscalização em nome da contribuinte, Termo
no 01.04.01.00-2016-00649-0. O Número deste Documento está registrado no Auto de Infração
com o respectivo código de acesso para consulta via internet. O período de fiscalização que consta
no Termo é de 01/2013 a 12/2013.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
11
Antes da lavratura deste Termo, houve procedimento de diligência realizado junto a
contribuinte que foi instituído pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - Diligência no
01.4.01.00-2015-00281-4. Neste procedimento fiscal a contribuinte foi intimada por meio do
Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 13/15) e do Termo de Intimação Fiscal no 1 (fls.21/23)
a apresentar informações e documentos relacionados a Declaração de Ajuste Anual apresentada,
inclusive sobre a parceria rural que mantem com seus dois filhos.
As respostas a estes Termos estão anexadas às fls. 16/18 e fls. 24/26.
A fiscalização ainda esclarece que por meio de procedimentos fiscais realizados
junto ao Sr. Delcidio do Amaral Gomes, ao Sr. Jose Ramon do Amaral Gomez e a Sra. Silvana
Amaral Albaneze de Oliveira Martins, e por meio de diligências para obter documentos em outros
órgãos públicos, concluiu pela existência de elementos necessários a caracterizar a ocorrência do
fato gerador.
Desse modo, o lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art.
142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como
a observância do contraditório e do amplo direito de defesa da contribuinte e dos responsáveis
solidários, de modo que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Inclusive, acerca da ausência de intimação prévia ao lançamento tributário, tal
matéria encontra-se sumula neste CARF, de observância obrigatória por seus membros:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17080, de12/09/2008
Acórdão no 104-23330, de 26/06/2008 Acórdão no 101-96145, de 23/05/2007
Acórdão no 201-80242, de 25/04/2007 Acórdão no 203-11669, de 07/12/2006
Diante disso, rejeito a preliminar suscitada.
Da omissão do ganho de capital na alienação de direitos
Tendo em vista que os Recorrentes repisam os mesmos argumentos anteriormente
apresentados na impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e
uma vez que amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto
como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114,
§ 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls.
345/351):
Da infração de omissão do ganho de capital na alienação de direitos
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
12
Da análise do Relatório Fiscal e da Defesa, observa-se a indicação pelos
impugnantes de negócios jurídicos firmados entres eles e a Sra. Marília e o Sr.
Carlos Ronald envolvendo o imóvel Fazenda Coqueiro – Estância Marília. Negócios
jurídicos estes firmados em mesma época e conflitantes entre si.
Os impugnantes na defesa justificam todos os contratos formalizados e
apresentados à fiscalização e sustentam que ainda persiste o contrato de parceria
rural firmado com a Sra. Marilia e o Sr. Carlos Ronald, bem como não foi
consumada a dação em pagamento nem a compra e venda da Fazenda Coqueiro -
Marilia Estância por não terem sido levados a registro, por conta de uma série de
pendências e problemas que ainda pesam sobre essa propriedade.
Não obstante toda explicação trazida, será considerada a narrativa levada pela
contribuinte ao Poder Judiciário nos autos do Processo de Execução de Título
Extrajudicial no 0802553-36.2012.8.12.0008 que resultou na sentença com
resolução do mérito já transitada em julgado.
A narração dos fatos constantes da inicial do Processo de Execução consta no
Relatório deste Acórdão conforme transcrição feita do Termo de Verificação
Fiscal, o que dispensa a narração pormenorizada dos mesmos fatos neste voto.
A alegação de que a parceria persiste não é demonstrada e nem coerente.
Os executados permaneceram de 2005 a 2012 sem pagar as rendas anuais
devidas em decorrência do contrato de parceria, o que levou a impugnante a
demandar o Judiciário aceitando o imóvel em troca da obrigação originalmente
acertada. Não cabia a partir de então a permanência da execução do contrato de
parceria conforme anteriormente firmado vez que os executados não mais seriam
proprietários do imóvel conforme acordo firmado e homologado judicialmente,
embora não tenham levado a registro para dar publicidade a terceiros.
Pelos fatos levados ao conhecimento do Judiciário a contribuinte alienou direitos
decorrentes do contrato de parceria rural, no ato da homologação do acordo,
com a quitação da dívida por meio da dação em pagamento, aceitando no ato
parte da Fazenda Coqueiro – Marília Estância.
Como ressaltou a fiscalização, se tudo corresse conforme previsto no contrato de
Parceria, a contribuinte teria recebido suas rendas anuais, que deveriam ser
oferecidas à tributação, à época do efetivo recebimento, como receitas da
atividade rural.
O acordo, como era de se esperar devido ao acionamento do Poder Judiciário
para resolver a demanda da inexecução do contrato por parte dos parceiros
tratadores, põe fim a parceria.
Ao firmar o acordo no Processo de Execução de Título Extrajudicial houve um
ganho imediato na operação resultando no acréscimo patrimonial da impugnante.
Ao invés de receber as rendas anuais atrasadas devidas em decorrência do
contrato de parceria, recebeu em troca o aludido imóvel.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
13
O fato gerador do imposto de renda sobre ganhos de capital encontra-se definido
nos arts. 1o, 2o e 3o. e parágrafos da Lei 7.713/88. O Regulamento do Imposto de
Renda – RIR (Decreto 3.000/99) também trata a matéria:
Lei 7.713/88
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de
janeiro de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil,
serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com
as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da
soma dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou
direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença
positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo
de aquisição corrigido monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a
22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins. (grifo nosso)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título. (grifo nosso)
RIR - Decreto 3.000/99
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a
pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos
de qualquer natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no
8.981, de 1995, art.21).
[...]
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
14
§ 2o Os ganhos serão apurados no mês em que forem auferidos e tributados
em separado, não integrando a base de cálculo do imposto na declaração
de rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do
devido na declaração (Lei no 8.134, de 1990, art. 18, § 2o, e Lei no 8.981, de
1995, art. 21, § 2o).
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em
pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e
venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos
afins (Lei no 7.713, de 1988, art.3o, § 3o)
A ocorrência do fato gerador do imposto de renda surge com a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica, conforme define o art. 43 do CTN:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001).
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade,
para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp
no 104, de 10.1.2001).
De acordo com a legislação ordinária transcrita a lei determina que serão
consideradas ganho de capital as operações que importem alienação, a qualquer
título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de direitos à sua
aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação,
desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa própria,
promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
Como se observa, a lei tributária permite que a tributação pelo Imposto sobre a
Renda no ganho de capital incida independentemente do recebimento em
pecúnia, como é o caso da dação em pagamento ou permuta.
Interessa a caracterização do ganho de capital verificar se o pagamento recebido
em decorrência da alienação gerou acréscimo patrimonial. Alinhado ao conceito
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
15
de fato gerador do imposto de renda do CTN acima transcrito, é considerado
acréscimo patrimonial o ingresso de bens no patrimônio do contribuinte que
gerou um plus não existente anteriormente.
A afirmação de que o ganho de capital não teria ocorrida por ausência de
realização de renda, fundamenta-se em conceituação de regime de caixa que
confunde disponibilidade econômica com disponibilidade financeira.
A disponibilidade financeira pressupõe a existência de recursos financeiros
imediatos e a disponibilidade econômica esta atrelada ao acréscimo patrimonial,
independentemente da existência de recursos financeiros. Necessário para que se
caracterize o fato que materializa a incidência do IRPF é a disponibilidade
econômica ou jurídica da renda, não a disponibilidade financeira.
[...]
Vale dizer, há disponibilidade quando há valor novo ou direito sobre tal valor
adquirido pelo sujeito passivo da exação.
[...]
No caso o incremento patrimonial verificado no pagamento pela alienação de
direitos sobre o contrato de parceria cessão de direitos um imóvel, representa
majoração.
Possui a contribuinte um título judicial que lhe assegura a disponibilidade do bem.
Os impugnantes buscam negar a ocorrência do fato gerador do tributo no
momento da transferência de domínio, sob o entendimento de que a
transferência da propriedade não ocorreu vez que a sentença não foi levada a
registro, e por esta razão não teria sido transmitida a propriedade.
Não obstante a Lei Civil condicione a eficácia da operação de transmissão de bem
imóvel à sua inscrição no competente registro, para ter plena validade perante
terceiros, para a legislação tributária ocorre alienação ou aquisição em qualquer
operação que importe transmissão ou promessa de transmissão de bens, a
qualquer título, ou na cessão ou promessa de cessão de direitos à sua aquisição,
tais como as operações já descritas acima.
Tratando-se de incidência de imposto sobre a aquisição de disponibilidade jurídica
e/ou econômica de renda, concernente ao próprio ganho de capital, o momento
da ocorrência do fato gerador independe da averbação da transferência à
margem da matrícula do imóvel, sendo imediata no momento em que se perfaz a
própria alienação, seja por contrato particular ou por instrumento público.
A sentença homologatória proferida no Processo de Execução de Título
Extrajudicial no 0802553-36.2012.8.12.0008 constitui direito entre as partes,
sendo instrumento suficientemente válido para configurar a alienação dos direitos
decorrentes do contrato de parceria e a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária na forma prevista na Lei 7.713/88.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
16
Impende ressaltar, que não se trata, no caso, de uma simples Escritura Particular
de Compra e Venda, mas de uma demanda resolvida judicialmente, com sentença
transitada em julgado. Entre as partes a questão da propriedade está resolvida. Só
uma desconstituição via judicial, com todas as consequências a ela inerente,
desfaria a negociação.
A legislação aplicável ao caso estabelece que a obrigação tributária passa a existir
a partir da ocorrência do fato gerador. O Código Tributário Nacional – CTN, Lei no
5.172/1966, assim define o que é fato gerador:
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei
como necessária e suficiente à sua ocorrência.
O fato gerador do imposto de renda relativo a ganho de capital ocorre quando
estão presentes todos os requisitos legais que regem o negócio jurídico,
independente de providencias a serem tomadas posteriormente pelos envolvidos.
[...]
Portanto, na situação descrita, está correta a conclusão do Auditor Fiscal
responsável pelo lançamento no sentido de considerar ocorrido o fato gerador
pela materialização das condições previstas na legislação tributária quando da
homologação do acordo no Processo Judicial.
Em relação a apuração do ganho de capital, os impugnantes equivocam-se ao
sustentar que ele não teria ocorrido pois não teria havido diferença entre o valor
da dívida do credor e o valor do bem do devedor oferecido em dação. No caso,
não há que se falar em dívida do credor, mas apenas em crédito correspondente
as rendas que deveriam ter sido pagas pelos executados em decorrência do
contrato de parceria.
A dação em pagamento ocorreu em relação ao cumprimento de obrigação do
devedor, que ofereceu em troca do pagamento das rendas avaliadas pela própria
contribuinte no processo judicial no total de R$3.020.300,00, o bem imóvel em
questão, avaliado pelos próprios envolvidos pelo mesmo valor. Não houve
qualquer custo por conta da contribuinte a exceção do pagamento de
R$400.000,00 que efetuou quando se sub-rogou no direito dos antigos credores
dos proprietários da Fazenda Coqueiro - Estância Marília no contrato de parceria
rural. O referido valor já foi deduzido na base de cálculo.
Também equivocam-se os impugnantes em pleitear que seja considerado como
custo de aquisição o valor de venda da terra nua constante na Declaração do
Imposto Territorial Rural - ITR. Esta dedução é considerada na determinação de
ganho de capital pelo proprietário do imóvel que o aliena. No caso, o imóvel não
foi alienado pelos antigos proprietários, mas oferecido para pagamento de uma
dívida.
A transferência do valor de R$ 180.000,00 que os impugnantes alegam ter feito
para a filha dos executados, Silvana Albaneze, não pode ser deduzida na apuração
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
17
do ganho de capital, pois não há comprovação sobre a motivação da
transferência, ou seja, não há demonstração sobre a que título foi efetuada esta
transferência. Segundo os impugnantes o contrato de compra e venda não se
consumou, não existindo esta motivação para justificar a transferência e
permanência do valor com os então proprietários dos imóveis.
Logo, não há incorreção na apuração do ganho de capital que considerou como
valor total dos direitos alienados o que foi informado pela própria contribuinte no
processo judicial com a dedução do pagamento feito anteriormente para sub-
rogação no contrato de parceria.
Neste ponto, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
Da Multa Qualificada
Com relação à multa aplicada, assim dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, vigente à época da ocorrência do fato gerador:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
18
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com nova redação
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea “c” com nova redação pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007)
A multa qualificada de 150% tem por fundamento o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, transcrito, que trata da qualificação das infrações nos casos previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964:
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72”.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito.
Excepciona a regra a comprovação do intuito doloso, a qual acarreta a aplicação da
multa qualificada de 150%, prevista no § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação
dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 07
de dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
No lançamento foi aplicada a multa de ofício no percentual de 150% sobre o valor
do imposto devido. No Termo de Verificação Fiscal consta a motivação para o lançamento da
multa qualificada, conforme transcrição (fl. 252):
94. A ora pretendida qualificação da mencionada multa restou caracterizada pela
ação com evidente intuito de fraude por parte da contribuinte ora autuada, ao
insistir em impor como íntegra e verdadeira à fiscalização uma das facetas do ardil
familiar, a saber, o pretenso arrendamento das terras.
95. Por tudo já aqui abordado anteriormente, sabemos que o pretenso
arrendamento das terras, não passa de uma das formas que os envolvidos no
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
19
conluio familiar se esforçaram ocasionalmente em emprestar, a fim de satisfazer
momentaneamente e afastar terceiros não membros da família, inclusive outros
órgãos de fiscalização oficiais, além desta Secretaria.
96. Restou constatado que a contribuinte apresentou alegações falsas,
pretensamente amparadas por elementos materialmente inidôneos, na vã
tentativa de se elidir do pagamento de tributos devidos sobre tal operação
constante da narrativa da ação de execução, deliberadamente omitida pelos
envolvidos e à qual a fiscalização só chegou por iniciativa própria, em meio ao
aprofundamento das investigações.
97. Ressalta-se que a versão apresentada pela contribuinte ora autuada não
condiz com a versão presente na ação de execução já anteriormente citada e
omitida pela contribuinte da fiscalização. Por sua vez, querer se insurgir contra a
presente caracterização de fraude tributária seria, por outro lado, assumir a
ocorrência de fraude processual no processo de execução.
98. Tais fatos, aliados ao fornecimento de informações inverídicas por parte de
outras pessoas do núcleo familiar da contribuinte ora autuada, também ratificam
a existência de dolo, conluio e má-fé.
A DRJ manteve a qualificação da multa conforme fundamentos que extraio do
acórdão recorrido (fls. 353/354):
No caso, restou caracterizado um comportamento intencional de causar dano à
fazenda pública, mascarando a ocorrência do fato gerador e retardando o seu
conhecimento por parte da autoridade fazendária.
Tal comportamento evidencia-se nas constatações destacadas abaixo:
1- O contrato de Arrendamento de Imóvel Rural para Fins de Exploração
Pecuária e seu respectivo Termo Aditivo firmado apresentados durante os
procedimentos fiscais não são mencionados na narrativa constante dos
autos do Processo de Execução, mas são apresentados a Fiscalização como
resposta aos questionamentos levantados sobre a Fazenda Coqueiro –
Instancia Marilia.
2- Somente no decorrer do procedimento fiscal, especialmente após firmar
o Acordo de Colaboração e da fiscalização ter ciência da Ação de Execução,
O Senhor Delcídio, justifica que tal contrato teria sido feito somente pro
forma com o fim de atender exigência da Secretaria de Estado de Fazenda
do Mato Grosso do Sul para que os vendedores pudessem estar
cadastrados como pecuaristas.
3- A própria contribuinte em atendimento ao Termo de Início do
Procedimento Fiscal – TIPF e em resposta ao TIF No 01 apresenta o Contrato
de Arrendamento e o Termo Aditivo como resposta aos questionamentos
referentes aos estabelecimentos rurais em que a parceria rural alegada
exerça sua atividade. Especificamente em relação à Fazenda Coqueiro-
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
20
Marília Estância, a contribuinte insistiu na versão de arrendamento e no seu
respectivo Aditivo.
4- A fiscalização tomou ciência de um instrumento particular de
compromisso de compra e venda de imóvel firmado entre Delcídio e seu
cônjuge Maika do Amaral Gomes, na condição de promitentes compradores
e pelos senhores Carlos Ronald Albaneze e Marília Amaral Albaneze, na
condição de promitentes vendedores, tendo como objeto de negociação a
Fazenda Coqueiro- Marília. Este contrato não foi apresentado pelos sujeitos
passivos, mas por um terceiro vinculado a família dos executados. O
contrato revela a formalização de um outro negócio jurídico ao par de
outros negócios jurídicos firmados envolvendo a Fazenda Coqueiro –
Marília no mesmo período.
5- A Certidão de Matrícula da Imóvel referente à Fazenda Coqueiro –
Marília Estância, não faz menção ao desenrolar do Processo de Execução
mesmo após três anos do encerramento.
6- No depoimento para firmar Acordo de Colaboração Premiada Delcídio
confirma que a versão correta é a de dação em pagamento e que outros
documentos produzidos pelas partes podem não espelhar a realidade dos
fatos.
7- Mesmo após este depoimento, o Sr. Delcídio insistiu perante a
fiscalização na existência de todas as versões anteriormente apresentadas.
8- Jose Amaral Gomez em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 05, no
procedimento instituído pelo TDPF no sustentou as mesmas versões
apresentadas pelo irmão Delcídio.
Tudo que foi acima tratado evidencia uma conduta livre e premeditada com o
propósito de prejudicar dolosamente o conhecimento do fato gerador pela
autoridade fazendária. Em outras palavras, com evidente intuito de fraude, pois
as respostas apresentadas ou o foram com omissões intencionais de fatos e
documentos relevantes para o deslinde da questão, ou o foram com documentos
que simulavam situações inexistentes.
A argumentação de que o contrato de arrendamento teria sido firmado para
atender uma formalidade exigida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Mato
Grosso do Sul, passa ao largo de uma justificativa válida. O atendimento ao
cadastro de um órgão jamais implicaria na simulação de um contrato fictício. Se o
contrato teve finalidade apenas para obter inscrição junto a Secretaria de Estado
de Fazenda do Mato Grosso Do Sul, porque um Termo Aditivo seria firmado em
2015? Após inclusive o tramite do processo judicial.
Todos os fatos ora relatados neste item não foram fruto da má interpretação da
fiscalização como justificam os impugnantes para se esquivar da penalidade
qualificada. Envolvem respostas apresentadas a fiscalização e a constatação em
documentos da realização de negócios jurídicos excludentes entre si, com o fim
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
21
de encobrir de terceiros e de órgãos públicos, especialmente dos órgãos
fiscalizadores as reais negociações realizadas entre membros da família.
Dessa feita, demonstrada a ocorrência das condições que permitam a majoração
da multa de ofício até o importe de 150%, deve-se manter a qualificação da
penalidade.
Ressalte-se que qualquer conduta dolosa do sujeito passivo, com vistas a reduzir ou
suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/1964. Portanto, é irrelevante distinguir se a conduta se configurou em
sonegação, fraude ou conluio, bastando apenas que se enquadre em qualquer um dos tipos
definidos na citada lei e que no lançamento tenham sido indicadas todas as circunstâncias que
possibilitaram a identificação do elemento subjetivo.
É preciso reconhecer que as hipóteses em que é facultado ao contribuinte realizar
negócios sem ter de contribuir para o fisco são restritas e pressupõem a atuação dentro de limites
impostos pela lei, não havendo espaço para hipóteses de simulação, fraude ou dolo.
Entretanto, havendo simulação, fraude ou dolo, resta caracterizada a evasão fiscal,
forma ilícita de afastar a incidência tributária. Dentro da evasão encontram-se manobras ardilosas
que, depois de ocorrido o fato gerador, visam a desviar a regra de incidência tributária,
abrangendo as mais diversas formas de formas simulação.
Não trata, portanto, o presente lançamento de simples omissão de rendimentos,
mas sim um verdadeiro intuito de fraude praticado pelo sujeito passivo, de modo que inaplicável
ao caso a Súmula CARF no 14.
Destarte, não há como considerar involuntária a conduta do contribuinte nem mera
divergência de interpretação fática ou da legislação, o que torna devida a multa qualificada
prevista no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, deve ser mantida a qualificação da multa de ofício.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.666 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.721740/2017-09
22
Deve-se, porém, aplicar ao caso a retroatividade benigna, diante da superveniência
da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%, dando nova redação
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para
reduzir o percentual da multa qualificada ao montante de 100%.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reduzir a multa de ofício aplicada ao
percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 453
DF CARF MF
Original